Tribunal: STF
Processo: RHC 263148
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Antonio Cesar Jimenes de Arruda contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg nos EDcl no HC 895.396/MS (docs. 43 e 44).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado definitivamente a 4 anos de reclusão, substituída a prisão por medidas restritivas de direitos e determinada a perda de cargo público após o trânsito em julgado, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado) [...]. (doc. 116, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O acórdão recorrido acolheu parcialmente os declaratórios apenas para sanar contradições formais na dosimetria, fixando a pena em 2 anos, 3 meses e 6 dias, com aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em 2/3; todavia, manteve a denegação da ordem quanto aos pontos nucleares suscitados pela defesa, a saber: (i) Insuficiência probatória: condenação lastreada em declarações extrajudiciais depois retratadas em juízo, em afronta ao art. 155 do CPP. A retratação judicial de Diego ocorreu em 23/01/2014, em audiência de justificação nos autos de execução nº 0006728-10.2011.8.12.0019, com mídia audiovisual e termo (fls. 177/178) (Anexos 6-A – MP4; 6-B – transcrição auxiliar). (ii) Zenóbio Franco Gauna – dupla chancela: três momentos distintos e coerentes entre si, alinhados ao índice de anexos: (Anexo 5-A) – oitiva inquisitorial (fl. 49); (Anexo 5-B) – escritura pública declaratória; (Anexo 5-C) – audiência de justificação judicial (autos nº 0000685-52.2014.8.12.0019). (iii) Oitiva frustrada do corréu no feito principal: cartas precatórias expedidas e não cumpridas, com indeferimento da revelia e renovação de diligências; reconhecimento expresso do MP em contrarrazões (p. 441–465) de que Diego não foi ouvido na ação penal, tendo sido colacionada a mídia da execução (documentação reunida em Anexo 7, com remissões às p. 253–254 e p. 318–328 dos memoriais/decisões de 1º grau). (iv) PAD/Sindicância: arquivamento/absolvição administrativa (manifestação ministerial – p. 347; decisão final – Anexo 8), elemento contraditório à narrativa acusatória e ignorado na motivação da perda do cargo. (v) Perda do cargo público: imposição do efeito do art. 92 do CP com fundamentação genérica, sem demonstração concreta de incompatibilidade funcional (tese a ser enfrentada à luz do precedente superveniente do STJ – HC 843.023/MG, 25/06/2025 – Anexo 13).



    Ressalta-se, ainda, o parecer do MPF (PGR) nos autos do STJ (Anexo 12), que reconheceu bis in idem na dosimetria e defendeu a fração máxima da minorante (2/3) – ponto já corrigido, mas que confirma a pertinência das teses defensivas. E, no tocante à competência/itinerário processual, a decisão monocrática do STF no HC anterior (Anexo 14) limitou-se a não conhecer por supressão de instância, deixando íntegra a possibilidade de apreciação colegiada das teses ora renovadas, agora com o acórdão do STJ publicado.



    É contra esse conjunto decisório – que preserva condenação fundada em elementos inquisitoriais retratados e desconsidera provas judicializadas favoráveis (retratação audiovisual de Diego; declarações judicializadas de Zenóbio; PAD favorável; precatórias frustradas; vídeos inconclusivos) – que se volta o presente Recurso Ordinário Constitucional, buscando a devida correção por esta Suprema Corte, inclusive sob a diretriz jurisprudencial superveniente firmada no HC 843.023/MG (STJ) (Anexo 13). (doc. 48. pp. 2-3 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    a) O conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; b) O provimento, para cassar o acórdão da Sexta Turma do STJ e reconhecer o constrangimento ilegal; c) A consequente: Declaração de nulidade do acórdão da revisão criminal; Exclusão da prova ilícita de reconhecimento fotográfico e das dela derivadas (inclusive cruzamento de dados telefônicos); Declaração de nulidade da sentença condenatória, por violação ao art. 155 do CPP; Prolação de nova decisão que considere apenas elementos válidos colhidos em juízo. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer-se a concessão da ordem de ofício, para reconhecimento das nulidades e absolvição do paciente, ante a ausência de provas válidas. (doc. 48, pp. 3-4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este recurso ordinário constitui a reiteração dos argumentos constantes do HC 261.423/MS, também da minha relatoria. Inclusive, o agravo regimental interposto naquela oportunidade já foi julgado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. O acórdão desse julgamento foi publicado em 8/10/2025. E, assim como no referido HC 261.423/MS, este recurso ordinário igualmente impugna o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg nos EDcl no HC 895.396/MS. Nesse contexto, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior, como ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR, SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO, OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. II – Inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos de postulação anterior. No caso, consta da decisão impugnada que “[a] presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 779.541/SP, julgado monocraticamente em 22/2/2023. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus”. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.857 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    Ementa Processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 2. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 4. A inadequação da via eleita, não há nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204.857 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2021 – grifei).  



    Registro, por fim, a obrigatoriedade do dever de observância da boa-fé processual pela defesa, nos termos do que estabelecem o art. 5º, do Código de Processo Civil, que aqui se aplica por analogia, e o art. 6º, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos. 



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator